Tribunal: TJMT
Processo: 1047736-43.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047736-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRENO JORGE FELIX - CPF: 052.651.981-99 (ADVOGADO), APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO AMBIENTAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGADO IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em mandado de segurança impetrado por produtor rural, no qual se buscava tutela de urgência para afastar suposto impedimento sistêmico à emissão de notas fiscais eletrônicas decorrente da existência de débito ambiental inscrito em dívida ativa (CDA nº 2025663670). O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela provisória por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, decisão mantida pelo Tribunal. Nos embargos, o recorrente sustenta a existência de omissões e contradições quanto à distinção entre regularidade cadastral e autorização sistêmica para emissão de NF-e, ao descompasso temporal entre documento administrativo e inscrição do débito, à análise da tese de sanção política e à avaliação do perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil ao apreciar agravo de instrumento que buscava a concessão de tutela de urgência em mandado de segurança relacionado à alegada restrição administrativa para emissão de notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a distinção entre regularidade cadastral e funcionamento do sistema de emissão de notas fiscais, reconhecendo a pertinência teórica da diferenciação, mas concluindo pela ausência de prova documental que demonstrasse bloqueio sistêmico.

O colegiado também apreciou a alegação de descompasso temporal entre o documento administrativo utilizado como referência e a posterior inscrição do débito em dívida ativa, afirmando que tal circunstância, isoladamente, não afasta a presunção de legitimidade das informações prestadas pela Administração Pública.

A decisão enfrentou a tese de sanção política, reconhecendo a existência de jurisprudência dos tribunais superiores que veda meios indiretos de coerção para cobrança de créditos, mas afastando sua aplicação ao caso concreto diante da inexistência de prova de efetiva restrição administrativa ao exercício da atividade econômica.

O acórdão analisou igualmente o requisito do perigo de dano, concluindo que eventual restrição poderia ser apurada e reparada no curso da instrução processual, inexistindo demonstração de risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir a discussão do mérito já decidido, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no Mandado de Segurança nº 1109298-27.2025.8.11.0041.

A controvérsia originária decorre de mandado de segurança impetrado pelo ora embargante, produtor rural, que sustenta estar sendo indevidamente impedido de emitir
notas fiscais eletrônicas
em razão da existência de débito ambiental inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA nº 2025663670, situação que reputa configurar
sanção política administrativa
, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

O Juízo de primeiro grau, após analisar as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e a documentação constante dos autos,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o impetrante interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que o impedimento sistêmico à emissão de notas fiscais decorreria da existência do débito ambiental inscrito em dívida ativa, circunstância que inviabilizaria o exercício regular de sua atividade econômica.

Ao apreciar o recurso, esta Câmara concluiu que
não restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual foi negado provimento ao agravo.

Inconformado, o agravante opõe os presentes embargos declaratórios, alegando a existência de
omissões e contradições no acórdão
, especialmente no tocante:

à distinção entre regularidade cadastral e efetiva autorização sistêmica para emissão de notas fiscais eletrônicas;

ao
descompasso temporal entre o documento administrativo utilizado como fundamento decisório e a constituição do crédito ambiental inscrito em dívida ativa;

à análise da tese jurídica de sanção política, fundada nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal;

e à avaliação do perigo de dano decorrente da alegada impossibilidade de emissão de notas fiscais.

Sustenta, em síntese, que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos centrais deduzidos no recurso, o que caracterizaria omissão relevante apta a justificar a integração do julgado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos ao argumento de que
todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas no acórdão
, sendo inadmissível a utilização do recurso com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a
integrar ou aclarar decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro
material
, conforme expressamente dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de instrumento processual vocacionado à preservação da
integridade lógica e da completude da prestação jurisdicional
, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à simples manifestação de inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram entendimento no sentido de que a omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de pronunciamento sobre
ponto ou questão efetivamente relevante para a solução da controvérsia
, e não sobre cada argumento ou linha argumentativa desenvolvida pelas partes.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os fundamentos invocados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, as razões que o conduziram à formação de seu convencimento.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa e minuciosa, as questões centrais submetidas à apreciação do colegiado, inexistindo qualquer lacuna ou incoerência interna que justifique a integração pretendida.

1. Da alegada omissão quanto à distinção entre regularidade cadastral e emissão de notas fiscais

Sustenta o embargante que o acórdão teria incorrido em omissão ao não examinar adequadamente a distinção entre a regularidade cadastral do contribuinte perante a Secretaria de Fazenda e a efetiva possibilidade de emissão de notas fiscais eletrônicas.

Todavia, a leitura atenta do voto condutor revela que tal argumento foi
explicitamente examinado e devidamente enfrentado
.

Com efeito, ao analisar as razões recursais do agravante, o voto consignou expressamente:

“O agravante sustenta, com notável acuidade técnica, que a decisão agravada teria confundido regularidade cadastral com efetivo funcionamento do sistema de emissão de NF-e, argumentando que são esferas distintas e independentes.”

Após reconhecer a pertinência teórica da distinção invocada, o voto prosseguiu esclarecendo que tal circunstância, por si só, não seria suficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado:

“A argumentação, conquanto engenhosa, não encontra respaldo na prova documental acostada aos autos. Com efeito, a distinção conceitual entre cadastro e módulo operacional de emissão, embora tecnicamente correta, não dispensa a necessidade de prova pré-constituída que demonstre, de forma objetiva, a existência de bloqueio sistêmico.”

Verifica-se, portanto, que o acórdão não apenas tomou conhecimento da tese apresentada pelo agravante, como também
explicitou as razões pelas quais ela não se mostrava suficiente, naquele momento processual, para demonstrar a probabilidade do direito
.

Não há, portanto, qualquer omissão.

2. Da alegada omissão quanto ao descompasso temporal do documento administrativo

Também não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de examinar o argumento relativo ao suposto descompasso temporal entre o Informativo Fiscal apresentado pela Administração e a inscrição da CDA.

A questão foi igualmente apreciada no voto condutor, que consignou expressamente:

“Embora o agravante argumente que referido documento seria anterior à inscrição da CDA (fevereiro de 2025 versus setembro de 2025), tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade das informações prestadas pela Administração Pública.”

E prosseguiu afirmando:

“Tal circunstância não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobretudo quando não acompanhada de prova técnica
ou documental contemporânea que demonstre, de forma inequívoca, a existência de bloqueio sistêmico posterior.”

Portanto, longe de ter sido ignorada, a questão foi expressamente analisada, tendo sido rejeitada por insuficiência probatória.

3. Da alegada omissão quanto à tese de sanção política

O embargante sustenta ainda que o acórdão teria deixado de apreciar a plausibilidade jurídica da tese de sanção política.

Todavia, tal alegação não se sustenta.

O voto condutor reconheceu expressamente a existência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que veda a utilização de meios indiretos de coerção para cobrança de créditos, consignando:

“A tese, em abstrato, encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, que efetivamente repudiam a utilização de meios coercitivos indiretos para satisfação de créditos tributários ou não tributários.”

Contudo, esclareceu que a aplicação de tal entendimento ao caso concreto depende da comprovação de que a Administração efetivamente impôs restrição ao exercício da atividade econômica:

“A aplicação de tal entendimento ao caso concreto pressupõe a demonstração inequívoca de que a Administração Pública efetivamente impôs restrição ao exercício de atividade econômica como meio de coerção para pagamento de débito.”

E concluiu:

“No caso em exame, as informações prestadas pela autoridade coatora negam, de forma categórica, a existência de qualquer impedimento, bloqueio ou restrição à emissão de notas fiscais.”

Assim, verifica-se que a tese jurídica invocada foi
expressamente examinada
, tendo sido apenas considerada inaplicável ao caso concreto em razão da ausência de prova suficiente.

4. Da inexistência de omissão quanto ao perigo de dano

No que se refere ao perigo de dano, igualmente não procede a alegação de omissão.

O voto foi categórico ao afirmar:

“Ainda que se pudesse reconhecer alguma plausibilidade nas alegações do agravante, não se vislumbra, no caso concreto, a configuração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”

E acrescentou:

“Eventual restrição à emissão de notas fiscais, se efetivamente comprovada no curso da instrução processual, poderá ser reparada mediante provimento jurisdicional definitivo.”

A conclusão do acórdão, portanto, decorreu de análise expressa e fundamentada acerca da inexistência de risco concreto de dano irreparável, o que afasta qualquer alegação de omissão.

5. Da indevida utilização dos embargos para rediscussão da causa

O que se observa, em verdade, é que o embargante pretende
rediscutir o mérito da decisão
, buscando obter, por meio dos embargos de declaração, a revisão do entendimento firmado por este colegiado.

Todavia, os embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para tal finalidade.

A rediscussão da matéria decidida, desacompanhada da demonstração de vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a integração do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, por inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026